Tribunal: TJDFT
Processo: 0747166-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. SIMULAÇÃO CONFIRMADA. CONSTITUIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA DESVIAR PATRIMÔNIO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. REJULGAMENTO DO RECURSO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA EXAME DE EVENTUAL DIVERGÊNCIA DO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EGRÉGIO COLEGIADO EM Relação à tese firmada PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB O TEMA 1.076. CAUSA DE VALOR ELEVADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1076 DO STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PONDERAÇÃO NO CASO CONCRETO. CABIMENTO. DISTINGUISHING.
I. CASO EM EXAME
1. Juízo de retratação promovido por força de determinação da Presidência do TJDFT, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, no âmbito de apelação cível interposta pela advogada da parte autora. O exame se restringe à legalidade da fixação de honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 20.000,00, arbitrados em favor da parte requerente, com base no art. 85, §§2o e 8o do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, à luz do Tema 1.076 do STJ, em situação na qual a observância da regra inserta no § 2o do mesmo dispositivo legal, implique imposição de obrigação exorbitante à parte vencida, considerando-se a clara distorção em relação ao trabalho exigido pelo advogado da parte vencedora.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais no 1850512/SP, no 1877883/SP, no 1906623/SP e no 1906618/SP, submetidos ao procedimento dos recursos repetitivos, fixou tese sob o Tema no 1.076, no sentido de que apenas deve ser admitido o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.
4. De acordo com o artigo 8o do Código de Processo Civil, [a]o aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.
5. Em hipóteses nas quais, em virtude de suas peculiaridades, o arbitramento dos honorários de sucumbência com base na regra inserta no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil resultar em montante manifestamente excessivo e incompatível com o trabalho exigido do advogado da parte vencedora, mostra-se cabível, excepcionalmente, o arbitramento da verba mediante apreciação equitativa, na forma prevista no § 8o do mesmo dispositivo legal, orientada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se assim o enriquecimento sem causa do seu beneficiário. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
6. No caso concreto, o valor do proveito econômico obtido, se aplicado o percentual mínimo de 10%, resultaria em honorários desproporcionais, sobretudo quando observadas as peculiaridades do caso em apreço: o tempo de tramitação – ação ajuizada em 29/10/2024 -, a simplicidade da percepção da simulação, a inexistência de produção de prova testemunhal ou pericial, e o julgamento antecipado.
7. O tempo de tramitação desde o ajuizamento da ação, a baixa complexidade da causa e o julgamento antecipado da lide - sem a produção de provas pericial ou em audiência -, justifica o arbitramento por equidade, como forma de evitar enriquecimento sem causa e observar os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade (CPC, art. 8o), a despeito do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 1.076 (Distinguishing).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Novo julgamento realizado, em juízo de retratação, por força das disposições contidas no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, com a ratificação do v. acórdão exarado anteriormente, pelo qual foi dado parcial provimento à apelação tão somente para minorar o valor dos honorários de sucumbência mediante o arbitramento por equidade no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em favor da parte requerente.
Tese de julgamento:
1. Deve ser considerada cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade, na forma prevista no § 8o do Código de Processo Civil, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, quando a aplicação da regra inserta no § 2o do mesmo dispositivo legal resultar em montante desproporcional em relação ao tempo de tramitação do processo, desde o ajuizamento da ação, à complexidade da causa e ao julgamento antecipado da lide.